Tribunal: TJSP
Processo: 1126995-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER), ajuizada por cedente de cotas de sociedade limitada (posto de gasolina) contra os cessionários e a sociedade, objetivando compeli-los a substituir garantia hipotecária perante a distribuidora de combustíveis – Promessa de Fato de Terceiro – Sentença de procedência – Apelação dos cessionários – Obrigação assumida em contrato de cessão de cotas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER), ajuizada por cedente de cotas de sociedade limitada (posto de gasolina) contra os cessionários e a sociedade, objetivando compeli-los a substituir garantia hipotecária perante a distribuidora de combustíveis – Promessa de Fato de Terceiro – Sentença de procedência – Apelação dos cessionários – Obrigação assumida em contrato de cessão de cotas (pacta sunt servanda) – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Descumprimento incontroverso – Ausência de esgotamento dos meios necessários e legais – Caso em que os réus não demonstram ao menos terem esgotado os meios de obter a substituição da garantia, como era seu dever – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Majoração – Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recuso que se nega provimento.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.